Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante o participado pela agravante na derradeira petição que aviara1, conquanto as partes litigantes, no processo subjacente, estejam interessadas na homologação do acordo entabulado, ainda não há manifestação do Juízo de origem sobre a composição, razão pela qual sustentara que remanesce seu interesse no exame deste recurso. Diante da informação havida, e de forma a ser aferida a subsistência da solução suasória, suspendo o curso deste recurso até que haja decisão homologatória do acordo ou decisão afastando a possibilidade de reconhecer a viabilidade de ratificação do acordado. Oficie-se ao eminente juízo a quo participando-o dessa deliberação e solicitando que tão logo haja manifestação sobre o acordo participe o fato. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator